Tribunal: TJDFT
Processo: 0718890-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718890-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO HAMILTON DE MEDEIROS CARVALHIDO AGRAVADO: EUNICE PEREIRA AMORIM CARVALHIDO RÉU ESPÓLIO DE: HAMILTON CARVALHIDO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO HAMILTON DE MEDEIROS CARVALHIDO contra decisão de ID 234445999 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por HAMILTON CARVALHIDO, que concedeu prazo à instituição bancária para promoção da transferência de valores. Afirma, em suma, que transcorreu prazo razoável para que o Banco Itaú promovesse o levantamento de valores existentes em contas correntes, poupanças e investimentos existentes; que é necessária a intimação da instituição bancária por meio de oficial de justiça para cumprimento da determinação; que houve afronta aos princípios da celeridade e da efetividade; que o prazo é desproporcional; que os valores estão retidos ilegalmente pela instituição bancária; que os autos do processo não devem ser arquivados enquanto o banco permanecer com a quantia; que há necessidade de aplicação de multa ao banco, diante da ausência de cumprimento da ordem judicial. Requer, liminarmente, seja o Banco Itaú Unibanco S/A compelido a promover o imediato cumprimento da ordem de transferência de valores elencados, aplicando-lhe multa, bem como ser expedido novo ofício, a ser entregue por oficial de justiça, alertando a possibilidade de punição por ato atentatório à dignidade da justiça. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a confirmação da ordem de transferência dos valores, com o impedimento de arquivamento do processo até que todo o patrimônio tenha sido levantado e com a aplicação da multa à instituição financeira. Custas recolhidas (ID 71762981). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à possibilidade de compelir a instituição responsável pela custódia de ativos financeiros do de cujus a promover a imediata transferência de valores, e a possibilidade do arquivamento dos autos do processo, na pendência de levantamento. Sobre a primeira questão, verifica-se dos autos que a primeira determinação de transferência de valores ao agravante ocorreu em 27/11/2024 (ID 218812153 dos autos de origem), com reiteração, mediante expedição de ofício, a ser entregue por oficial de justiça, em 17/2/2025 (ID 226156857 dos autos de origem). A instituição financeira, por seu turno, respondeu, em 11/4/2025, requerendo prazo de 50 dias para promover a movimentação, diante da existência de depósitos em fundos diversos, com prazos para resgate. De fato, tomando por referência a primeira comunicação à instituição bancária, há excessiva demora na disponibilização dos valores. Todavia, remanesce, aproximadamente, quinze dias até o decurso do prazo deferido pelo juízo a quo, de modo que eventual reiteração da intimação, por meio de mandado, pelo segundo grau de jurisdição, alcançaria resultado similar, sem prejuízo da reavaliação da questão após o decurso do prazo solicitado em 11/4/2025. Cabe ressaltar, por seu turno, que a liberação dos valores não constitui medida de extrema urgência, assim entendida como aquela que resultaria em perecimento do direito ou imprescindível à subsistência da parte, porquanto decorrente de partilha de bens. Em relação à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não se vislumbra, até então, a existência de elemento subjetivo, consubstanciado em dolo ou culpa grave, da instituição financeira. Ainda que seja responsável pela correta gestão de valores custodiados, bem como não seja legítima a recusa ao cumprimento das determinações judiciais, a resposta da instituição datada de 11/4/2025 denota o compromisso em promover a transferência dos referidos valores. Por fim, quanto ao arquivamento dos autos do processo, independentemente da resposta do banco, de fato, o levantamento de valores integra a partilha dos bens. Assim, é prescindível o ajuizamento de ação própria em face da instituição bancária, que não integra a presente relação processual, exclusivamente para compeli-la a liberar os valores, podendo ser adotadas medidas correspondentes, nos próprios autos. A despeito da probabilidade de provimento do recurso, exclusivamente em relação ao arquivamento dos autos do processo, não se vislumbra o risco de dano, sobretudo porque não será determinado o arquivamento na pendência da manifestação da Sexta Turma Cível sobre a questão. Em conclusão, não restam verificados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora